Tribunal: TJDFT
Processo: 0754350-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754350-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TAIRA, SERGIO TAIRA AGRAVADO: UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA D E C I S Ã O Os agravantes requereram pedido de desistência do recurso (id 54929515). Destaque-se que, amparado pelo art. 998 do CPC, podem os recorrentes fazê-lo, a qualquer tempo, sem a anuência da agravada. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do interesse de recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital